Tribunal: TJDFT
Processo: 0750083-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA: FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra a requerente (ora recorrida) que, em 03.10.2019, teria recebido ligação originada do número da instituição financeira (3322-1515), em que foi comunicada acerca de tentativa de transferência bancária a terceiro. Em razão disso, a conta da consumidora teria sido bloqueada, e ela deveria comparecer à agência bancária para desbloqueio. Ao dirigir-se à instituição financeira, recebeu nova ligação telefônica, com vistas ao fornecimento do “QR code” (supostamente com vistas a liberar o acesso à conta corrente e proceder à instalação de um programa mais seguro). Mais tarde, ao regressar à residência, constatou a realização de operações não autorizadas (transferência bancária à terceira pessoa – antecipação do 13o salário –, além da utilização de cheque especial).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).

III. A recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (CDC, Art. 14).

IV. Nesse passo, as alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (suposta fraude perpetrada por terceiros, com a realização de transações fraudulentas em sua conta corrente), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ligações telefônicas recebidas – ID 16592806; extratos bancários – ID 16592807; comprovante da transferência bancária – ID 16592961; boletim de ocorrência policial n. 7.622/2019 – ID 16592960).

V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimos os respectivos débitos lançados em sua conta corrente. Nesse particular, importante salientar que a instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, que as transações foram efetuadas pela própria correntista ou à sua ordem, por meio de repasse de sua senha pessoal a terceiros. Ademais, o banco sequer negou a possibilidade de existência de fraude, tampouco, diante da aparente quebra de perfil da consumidora, adotou os mecanismos de segurança básicos a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos.

VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), inclusive porque a conduta da consumidora foi orientada por ligação telefônica originada de número telefônico do próprio banco.

VII. Respeitante aos danos extrapatrimoniais, a falha no dever de segurança, no caso concreto, extrapolou os limites do mero dissabor, e atingiu os atributos da personalidade da parte consumidora que, a par de ter comparecido à agência bancária em período de amamentação, experimentou significativo desfalque em sua conta corrente (superior a R$ 4.000,00), em inconteste período de adaptação financeira (nascimento de filha em 10.04.2019 – Lei n. 9.099/95, art. 5o), registrou boletim de ocorrência um dia após a constatação da fraude, comunicou à instituição financeira, e diante da resposta negativa, ajuizou a presente ação para composição dos danos (valor não restituído até a presente data).

VIII. Confirma-se a estimativa da condenação (R$ 2.000,00), suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (10% do valor da condenação) (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).